Tribunal: TJSP
Processo: 1001772-26.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo nacional – Contrato de transporte aéreo nacional - Prática de overbooking pela ré – Autor que foi impedido de embarcar, tendo sido realocado para o dia seguinte, com voo com conexão – Sentença de procedência
Recurso da ré - Alegação de que não incorreu em ilícito - Dano moral configurado - Falha na prestação de serviços

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo nacional – Contrato de transporte aéreo nacional - Prática de overbooking pela ré – Autor que foi impedido de embarcar, tendo sido realocado para o dia seguinte, com voo com conexão – Sentença de procedência
Recurso da ré - Alegação de que não incorreu em ilícito - Dano moral configurado - Falha na prestação de serviços caracterizada - Autor que comprovou dano grave, contundente e doloroso, passível de indenização – Valor arbitrado em R$ 10.000,00 - Montante fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Valor condizente com o dano
Recurso improvido